Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709298-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMIR LANZA, ELVIO DREWS REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEY RODRIGUES PEDROZO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAMIR LANZA e ELVIO DREWS (autores), contra decisão do ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0707329-47.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência declinou da competência favor da Comarca de Campo Grande/MS (ID 150593144 dos autos de origem). Inconformados, os autores recorrem. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos autores/agravantes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Consta dos documentos acostados que o recorrente ADAMIR LANZA é aposentado, e ELVIO DREWS, agricultor, todavia, não fora informada a renda que auferem com seus proventos/atividade. Desse modo, com a devida vênia, mas necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, deverão os recorrentes carrear aos autos cópia dos seus três últimos comprovantes de renda/proventos, assim como da última declaração de imposto de renda, extrato bancário e de cartão de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator